Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702945-70.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE GOULART DE MIRANDA, PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA, MIRIAM GOULART DE MIRANDA LINS, MARCIA GOULART DE MIRANDA, JOSE MARCELO GOULART DE MIRANDA, LUIZ FERNANDO GOULART DE MIRANDA APELADO: THAIS OLIVEIRA DE MIRANDA MENDONCA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição trazida em contestação e acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para: 1) declarar nula a escritura pública de inventário e partilha de id 77066581; 2) declarar nula a escritura pública de doação indicada na sentença; 3) confirmar os efeitos da tutela de urgência; 4) condenar Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda solidariamente ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 77067217 e 77067230). A decisão de id 77067217 rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição aos seguintes fundamentos: 1) o inventário extrajudicial do autor da herança ocorreu em 21.12.2018, trinta e três (33) anos após o seu óbito; 2) o prazo prescricional de dez (10) anos a contar do falecimento de Onofre Pereira de Miranda é inaplicável ao caso dos autos, pois se utilizado resultaria na consumação da prescrição antes mesmo da feitura da escritura pública de inventário e partilha cuja declaração de nulidade é pretendida; 3) a pretensão posta em juízo é relativa ao reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e partilha diante de potencial erro (induzido ou não) cartorário, de modo que deve-se aplicar o prazo prescricional a contar da realização da escritura, ou seja, a partir de 21.12.2018, quando ocorreu a violação do direito de figurar na partilha dos bens deixados pelo genitor. A sentença declarou a nulidade da escritura pública de inventário e partilha datada de 21.12.2018 aos seguintes fundamentos: 1) a ação de petição de herança pode ser proposta por aquele que não obteve o reconhecimento de seu direito sucessório perante o autor da herança; 2) os requisitos para a petição de herança são a qualidade de herdeiro e a preterição da parte na sucessão dos bens da pessoa falecida; 3) Thais Oliveira de Miranda Mendonça preencheu ambos os requisitos, pois comprovou a qualidade de herdeira de Onofre Pereira de Miranda e demonstrou que o inventário extrajudicial dos bens do falecido foi realizado sem a sua participação; 4) a escritura pública de inventário e partilha de id 77066581 é relativa aos bens de Lourdes Addilea Goulart de Miranda e Onofre Pereira de Miranda e demonstra que este ainda possuía bens a partilhar; 5) o registro do formal de partilha está devidamente inscrito na cadeia dominial do bem. Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda não opuseram embargos de declaração contra a sentença. Eles limitam-se a afirmar em apelação, quanto à prescrição, que Thais Oliveira de Miranda Mendonça teve um prazo amplo para inteirar-se das condições do bem, mas permaneceu inerte em buscar a abertura do inventário e reclamar sua parte na herança. Consignam que ela teve mais de duas (2) décadas para reivindicar seus direitos, mas não tomou nenhuma providência até 2025 (id 77067232, p. 17). Limitam-se a afirmar, quanto à nulidade da escritura pública, que: a alegação de que Thais Oliveira de Miranda Mendonça não foi incluída no inventário é infundada, pois não há registro de que tenha havido a abertura de inventário judicial de Onofre Pereira de Miranda; as partes eram crianças e adolescentes na data do falecimento, o que inviabilizava a abertura de inventário; e o Código Civil vigente na época não permitia a realização de inventário extrajudicial. Consignam que a sentença esclareceu que o inventário efetuado em 21.12.2018 é referente a Lourdes Addilea Goulart de Miranda, não a Onofre Pereira de Miranda (id 77067232). Ante o exposto, intimem-se Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda para manifestarem-se acerca de: 1) eventual preclusão quanto à alegação de omissão na sentença com relação ao suposto usucapião do imóvel inventariado; 2) eventual não conhecimento da apelação quanto à questão da prescrição e da nulidade da escritura pública por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator